Tribunal: STF
Processo: Rcl 354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL - RECLAMAÇÃO QUE BUSCA GARANTIR A
AUTORIDADE DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
          A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO TOMADA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE, DADA A NATUREZA EMINENTEMENTE OBJETIVA DO
PROCESSO DE AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES DA CORTE.